Tribunal: TJMT
Processo: 1000954-51.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000954-51.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: HUGO BLANCO URRUTIA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Hugo Blanco Urrutia contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT que, nos autos da execução fiscal no 213/2012, 2855- 14.2011.811.0024 – (código: 40586), movida pelo Município de Chapada dos Guimarães, indeferiu o pedido de desbloqueio integral dos valores penhorados por se tratarem de verba de aposentadoria.
O agravante alega a probabilidade do direito está demonstrada pelos documentos que comprovam os gastos e a significância dos valores para seu sustento (pág.07 - id. 31340490).
Aduz, ainda, que o risco de dano grave ou de difícil reparação também é evidente, tendo em vista que os proventos de aposentadoria recebidos têm mantido o sustento familiar e o tratamento de câncer terminal, ou seja, tal circunstância confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo (págs.08 - id. 31340490).
Em razão disso, requer seja concedido o efeito suspensivo com a imediata liberação dos valores bloqueados e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso (págs.17/18 - id. 31340490).
Junta os documentos (id. 31340491 a 31342463).
É o relatório.
Decido.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram parcialmente configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.
Como é notório, o Código de Processo Civil dispõe, expressamente, que “são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões (...)” (inciso IV do art. 833). E, sobre esta temática, o STJ deliberou, em sede de recurso especial representativo de controvérsia:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA DOS VENCIMENTOS E PROVENTOS DE APOSENTADORIA. 1. Trata-se, na origem, de Execução Fiscal proposta pelo Detran-DF (fl. 10, e-STJ) e o executado, ora recorrente, é servidor público federal aposentado do cargo de telefonista do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (fl. 16, e-STJ). 2. O Tribunal de origem consignou que "não existe qualquer óbice a impedir a penhora de 30% da verba mantida em conta corrente, ainda que proveniente do salário do devedor" (fl. 50, e-STJ). 3. Todavia, observa-se que os valores depositados na conta-corrente do ora insurgente são provenientes de crédito de aposentadoria, ou seja, esta renda constitui sua verba alimentar e provê seu sustento. 4. A Primeira Seção, ao julgar o REsp 1.184.765/PA, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux e de acordo com o regime dos recursos repetitivos, cujo acórdão veio a ser publicado no DJe de 3.12.2010, deixou consignado que o bloqueio de ativos financeiros em nome do executado, por meio do Sistema BacenJud, não deve descuidar do disposto no art. 649, IV, do CPC, com a redação dada pela Lei 11.382/2006, segundo o qual são absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. 5. Recurso Especial provido para cassar a decisão que determinou o bloqueio de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente, considerando-se as circunstâncias do caso concreto. (STJ. REsp 1495235/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 19/12/2014).
O nosso ordenamento jurídico, especificamente, nos termos do artigo 789 do CPC, o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações, salvo em relação às restrições estabelecidas em lei. Assim, em regra, todo o patrimônio do devedor responde pela dívida.
Porém, visando a proteção da dignidade humana do devedor, estabeleceu-se a impenhorabilidade de alguns de seus bens, entre eles os salários, os vencimentos as remunerações e outros. Conforme o CPC, essas verbas, excepcionalmente, podem ser objeto de penhora, desde que o intuito seja o pagamento de outras verbas alimentares ou se o valor recebido mensalmente for superior a cinquenta salários mínimos.
Art. 833, CPC. São impenhoráveis:
(...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;
De fato, os valores penhorados pelo Juízo de primeiro grau são proventos de aposentadoria que, a princípio, são impenhoráveis.
O crédito executado pela agravada decorre de cobrança de IPTU, não sendo possível, em regra, tê-las como verbas alimentares, conforme entendimento anterior do STJ.
Ocorre, todavia, que a jurisprudência do STJ evoluiu no sentido de admitir, em execução de dívida não alimentar, a flexibilização da regra de impenhorabilidade absoluta quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família.
No julgamento do REsp no 1.658.069-GO, em novembro de 2017, o STJ permitiu a relativização do art. 833 do CPC, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.
A situação novamente foi apreciada pelo STJ no REsp no 1766876/RJ, da relatoria do Ministro Herman Benjamin e, novamente, foi explicitado o mesmo raciocínio:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES NA CONTA-CORRENTE DO EXECUTADO. VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INDEFERIMENTO PELO TRIBUNAL REGIONAL. TESE DE PENHORABILIDADE DO MONTANTE EXCEDENTE. NÃO CONHECIMENTO. ACÓRDÃO ATACADO CONFORME ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 83/STJ. REANÁLISE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PREJUDICADO O INTENTO PREQUESTIONADOR COM AZO NO ART. 1.022, II, DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. O recurso não pode ser conhecido.
2. A jurisprudência da Segunda Seção do STJ tem admitido, excepcionalmente, a flexibilização da regra da impenhorabilidade quando a verba remuneratória (em sentido amplo) alcançar montante considerável. Todavia, é lícito ao executado poupar, ainda que na conta-corrente, importe de até quarenta salários mínimos. Precedentes do STJ. (.......) 6. Recurso Especial não conhecido. (STJ. REsp n. 1766876/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 19/11/2018).
E recentemente, na mesma senda, a 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça autorizou a penhora de 15% da remuneração do devedor de aluguel. Vejamos:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS RESIDENCIAIS. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 833, § 2o). AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO COM PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
1. O Novo Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em relação ao Código anterior, no art. 649. O que antes era tido como "absolutamente impenhorável", no novo regramento passa a ser "impenhorável", permitindo, assim, essa nova disciplina, maior espaço para o aplicador da norma promover mitigações em relação aos casos que examina, respeitada sempre a essência da norma protetiva. Precedente: EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018.
2. Descabe manter imune à penhora para satisfação de créditos provenientes de despesa de aluguel com moradia, sob o pálio da regra da impenhorabilidade da remuneração (CPC, art. 833, IV, e § 2o), a pessoa física devedora que reside ou residiu em imóvel locado, pois a satisfação de créditos de tal natureza compõe o orçamento familiar normal de qualquer cidadão e não é justo sejam suportadas tais despesas pelo credor dos aluguéis.
3. Note-se que a preservação da impenhorabilidade na situação acima traria grave abalo para as relações sociais, quanto às locações residenciais, pois os locadores não mais dariam crédito aos comuns locatários, pessoas que vivem de seus sempre limitados salários. AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.336.881 - DF (2018/0190204-0)
Como visto, essa relativização começou em 2018, firmando o entendimento de que a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família.
E foi nesse sentido, que em caso análogo, as câmaras isoladas cíveis de direito público, decidiram:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –– PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO/REMUNERAÇÃO – VERBA ALIMENTAR – IMPENHORABILIDADE FLEXIBILIZADA – ENTENDIMENTO DO STJ – PECULIARIDADE DO CASO – PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR/AGRAVANTE – PRECEDENTES DESTA CORTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Em situações excepcionais, o STJ tem admitido “a relativização da regra de impenhorabilidade das VERBAS SALARIAIS prevista no art. 833, IV, do CPC, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família” (REsp no 1.658.069/GO e AgIntRESsp no 1.336.881/DF) Assim, é preciso considerar, também, o direito à satisfação executiva e a sua efetividade, até porque, em se tratando de Poder Público, a inadimplência da parte atinge toda coletividade. (N.U 1002978-91.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)
Tem-se, portanto, nesse contexto fático, a busca pela harmonização das duas vertentes do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana - de um lado, o direito ao mínimo existencial e, de outro, o direito à satisfação executiva.
Dessa forma, é preciso um juízo de ponderação à luz das circunstâncias que se apresentam caso a caso, sendo admissível que, em situações excepcionalíssimas, se afaste a impenhorabilidade de parte da remuneração do devedor para que se confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor.
Novamente, nesse sentido, o STJ:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CPC/1973. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO NÃO CARACTERIZADO. SÚMULA 282/STF. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO EXCEPCIONAL.
(......) 6. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes.
7. Na espécie, contudo, diante da ausência de elementos concretos que permitam aferir a excepcional capacidade do devedor de suportar a penhora de parte de sua remuneração, deve ser mantida a regra geral de impenhorabilidade. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp 1.673.067/DF, 3a Turma, DJe 15/09/2017).
Assim, é preciso considerar, também, o direito à satisfação executiva e a sua efetividade.
Com essas ponderações, deve ser mantida a penhora da renda líquida do agravante, porém no importe de 15% (quinze), por se tratar de porcentual que, de um lado, não prejudica em demasia a subsistência do executado e sua família e, por outro, possibilita o cumprimento da obrigação imposta judicialmente.
Ante o exposto, defiro parcialmente a liminar recursal vindicada, para o fim de determinar a penhora recaia somente sobre 15% dos rendimentos líquidos auferidos pelo agravante.
Notifique-se o juiz a quo.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora